Tribunal: CARF
Processo: 10945.720114/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720114/2013-96
ACÓRDÃO
2401-012.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/06/2005 a 28/02/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A OUTRAS ENTIDADES.
INOCORRÊNCIA.
Os pedidos de restituição enviados pelo contribuinte tratavam de
contribuições previdenciárias, não havendo pedido de restituição de
contribuições a outras entidades.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
UTILIZADO
EM
COMPENSAÇÃO.
Não cabe a restituição de valores recolhidos a maior ou indevidamente
quando referidos valores já foram objeto de compensação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. ÔNUS DA PROVA
Ao contribuinte pertence o ônus da prova de comprovar os fatos, em sede
de pleito de compensação ou restituição de tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720114/2013-96
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como resume a Informação Fiscal SEORT no 82/2013 (e-fls. 214-217):
Trata o presente processo de pedidos de restituição de contribuições
previdenciárias recolhidas em nome da interessada acima identificada em valores
superiores aos devidos.
Do direito de petição:
A interessada enviou pedido de restituição através do sistema eletrônico de dados
— PER/DCOMP e os resultados das pesquisas efetuadas lhe conferem o direito de
pleitear a presente restituição.
[...]
Análise de mérito
A interessada alega que foram feitos recolhimentos em valores superiores aos
declarados nas GFiP correspondentes.
Em confronto, os valores declarados nas GFIP com aqueles acusados no conta
corrente da interessada, líquidos dos acréscimos legais e reclamatórias
trabalhistas comprova-se que de fato os recolhimentos foram feitos em valores
maiores do que os declarados como devidos.
Nos termos do Inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 24/07/91 com as alterações
introduzidas pela Medida Provisória no 449, de 03/12/08, os fatos geradores, a
base de cálculo e os valores devidos a titulo de contribuição previdenciária são
aqueles declarados nas GFIP correspondentes.
Em assim sendo, os valores recolhidos a mais do que os declarados nas GFIP são
passíveis de restituição pela Secretaria da Receita Federal do Brasil de acordo com
o disposto no art. 89 Lei no 8.212, de 24/07/91, com as alterações introduzidas
pela Medida Provisória no 449, obedecidas as normas estabelecidas na Instrução
Normativa RFB n2 1.300, de 20/11/2012.
Na competência maio de 2010 a interessada compensou a quantia de R$
164.479,16 que corresponde ao montante recolhido a maior durante o período
(R$ 141.602,97) atualizado na forma da legislação vigente.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720114/2013-96
3
Procedemos a análise na planilha de cálculos apresentada pela empresa e
concluímos que a atualização dos valores foi procedida de acordo com as normas
vigentes.
[...]
Assim sendo, considerando o exposto e tudo o mais que do processo consta,
usamos da competência definida pelo art. 302, inciso VI, do Regimento Interno
aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, para sugerir que não
seja RECONHECIDO O DIREITO CREDITÓRIO da restituição das importâncias
recolhidas a maior, no montante de R$ 21.826,45 (Vinte e um mil, oitocentos e
vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), pois as mesmas foram utilizadas
pela empresa para compensar recolhimentos devidos na competência maio de
2010.

Em 09/04/2013 foi proferido o Despacho Decisório (e-fl. 218), em que foi aprovada
a Informação Fiscal SEORT no 82/2013 e indeferido o pedido de restituição formulado pelo
contribuinte. No despacho, foi ressaltado que houve pagamentos indevidos, mas que o saldo já
havia sido utilizado em compensações.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 222-227),
argumentando, em suma:
i)
Tempestividade;
ii)
Síntese fática: em decorrência do enquadramento equivocado do
FPAS 612 para alguns de seus empregados, efetuou o recolhimento
indevido da Contribuição ao SEST/SENAI (ao invés de recolher ao SESI
e SENAI), pleiteando, para tanto, a restituição da quantia de R$
21.826,45 (vinte e um mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e
cinco centavos). Ao analisar o pedido de restituição, a i. Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu/PR, apesar de reconhecer
a existência do crédito indicado, indeferiu a solicitação, sob o
argumento de que a Manifestante, supostamente, compensou o
valor pleiteado com recolhimentos devidos na competência de maio
de 2010, conforme ementa a seguir.
iii)
Dos fundamentos jurídicos – do direito à restituição – da ausência de
transmissão de declaração de compensação: Ocorre que a i.
fiscalização se equivocou em seu argumento, haja vista que as
compensações informadas no mês 05/2010 não foram vinculadas ao
crédito pleiteado (referente a Contribuição ao SEST e SENAT). Frisa
que todas as compensações de Contribuição Previdenciária
realizadas no mês de 05/2010, na verdade, foram realizadas em
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720114/2013-96
4
decorrência do recolhimento a maior do RAT (Risco de Acidente de
Trabalho) a alíquota de 3%, quando o percentual correto, de acordo
com o Decreto 6.042/07 (Anexo X), é de 2% para o CNAE 1092-9/00 -
"Fabricação de Biscoitos e Bolachas, em que se enquadra a empresa".
Destaca que, em atendimento ao Manual da GFIP e da legislação
vigente, para demonstrar o recolhimento a maior do RAT e as
compensações realizadas, retificou todas as GFIP/SEFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social) do
período de 06/2007 a 10/2009. Inclusive, a própria Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, mediante o
procedimento de "Auditoria de Compensações", já intimou a
Manifestante para detalhar a origem dos créditos utilizados nas
compensações de Contribuição Previdenciária através de GFIP.
Para evidenciar o equívoco da fiscalização, destaca que as
Contribuições de Terceiros ou Outras Entidades (SESI, SENAI, SESC,
SENAT), possuem base e destinação constitucional própria, finalidade
financiar as entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculado ao sistema constitucional. É tributo, portanto,
distinto das outras contribuições incidentes sobre a folha de salários,
em particular a contribuição patronal de 20% e da Contribuição para
o Seguro Social denominado de RAT e FAP, antigo SAT, as quais, por
seu turno, possuem outra destinação constitucional, tal qual a de
financiar a seguridade social (Previdência).
Não é possível a compensação da Contribuição de Terceiros, no caso
SEST e SENAT, com as outras contribuições sociais incidentes sobre a
folha de pagamento, notadamente por existir vedação expressa por
meio do art. 59, da Instrução Normativa RFB n. 1300/2012
iv)
Requer a reforma do despacho decisório.

A 7a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório, em decisão (e-fls. 270 e ss.) assim ementada:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/2005 a 28/02/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO.
Não cabe a restituição de valores recolhidos a maior ou indevidamente quando
referidos valores já foram objeto de compensação.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720114/2013-96
5
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 279 e ss.), em
que renova todos os argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade.
Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 10/10/2017 (e-fls. 275), o recurso interposto em
23/10/2017 (e-fls. 277) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Mérito
Trata-se de pedido de restituição de contribuições pagas ao SEST/SENAT (ao invés
de recolhidas ao SESI/SENAI), no valor de R$ 21.826,45, referente ao período de 06/2005 a
02/2009. No entanto, apesar de reconhecido o direito ao crédito pleiteado, este foi indeferido
porque houve uma compensação, em 05/2010, no valor de R$ 164.479,16, que corresponde ao
recolhimento a maior durante o período (R$ 141.602,97), atualizado na forma da legislação
vigente.
Primeiramente, é fundamental ressaltar que os pedidos de restituição realizados
pela Recorrente, verificados nos PER/DCOMP de e-fls. 4-150, tratavam apenas de contribuições
previdenciárias, tendo todos eles indicado “Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior” no
campo “Tipo de Crédito”. Não houve pedido expresso de restituição de contribuição de terceiros,
como faz crer a Recorrente ao argumentar que o valor pedido se refere às contribuições pagas
equivocadamente ao SEST/SENAT. Este fato, por si só, já é suficiente para que seja negada a
restituição e, consequentemente, negado provimento ao Recurso Voluntário.
Soma-se a isso o fato de que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que, no valor compensado em 05/2010, não estavam abarcados estes valores
solicitados no pedido de restituição. Não há nenhuma planilha, nem memória de cálculo.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720114/2013-96
6
Mesmo após a decisão da DRJ, que trouxe planilha exemplificativa indicando que os
valores requeridos na restituição eram iguais à diferença entre o valor efetivamente compensado
e a diferença de alíquota RAT de 1%, a Recorrente não justificou os cálculos. A compensação
efetivada pelo contribuinte, portanto, foi maior do que a compensação alegada em sua defesa, de
que seria apenas de diferença de RAT (1%).
A Recorrente alega que já havia sido intimada a detalhar os créditos compensados.
De fato, ela juntou aos autos, em anexo à Impugnação, uma notificação recebida da DRF Foz do
Iguaçu, de “Auditoria de Compensações”, em que é notificada a detalhar a origem dos créditos. No
entanto, não juntou sua resposta.
No que diz respeito ao ônus da prova, é regra geral no Direito que este cabe a quem
alega, conforme constante no caput do artigo 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

O art. 170 do CTN dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. Não demonstrou a Recorrente o seu direito ao crédito
líquido e certo.

3. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 315
DF CARF MF
Original